Tribunal: TJDFT
Processo: 0713250-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EMPRESARIAIS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. CONFIDENCIALIDADE DE DADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou à parte executada a apresentação de documentos empresariais, sob pena de multa, visando a aferição da realidade financeira da empresa para satisfação do crédito.
II. Questão em discussão:
2. Controvérsia acerca da possibilidade de exigir documentos empresariais considerados sensíveis pelo agravante, à luz do princípio da menor onerosidade do devedor, da proteção de dados e do direito à efetividade da execução.
III. Razões de decidir:
3. O princípio da menor onerosidade não impede o acesso do credor a informações necessárias para a efetividade da execução, sobretudo diante da demora processual no caso em concreto e da ausência de bens penhoráveis indicados pela devedora. A proteção de dados sensíveis é possível, mediante requerimento específico da parte interessada, sem prejuízo da obrigação de apresentar os documentos.
IV. Dispositivo:
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.